Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrentes de acidente ocorrido durante a execução de atividade laboral, e declinou da competência para a Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a demanda, fundada em cobertura securitária contratada em razão de atividade profissional, deve ser processada e julgada pela Justiça Comum ou pela Justiça do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, que, no caso, estão relacionados à atividade laboral.
4. A cobertura securitária está vinculada ao exercício da profissão, exigindo análise do contexto da relação de trabalho.
5. A CF/1988, art. 114, inc. VI, atribui à Justiça do Trabalho competência para julgar ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a competência da Justiça do Trabalho abrange conflitos derivados do vínculo trabalhista, inclusive em casos de acidente de trabalho.
7. Precedente do TJDFT confirma a competência da Justiça do Trabalho em hipóteses semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727488-77.2024.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 17.09.2024. STJ, CC 108.046/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, Segunda Seção, p. 06.09.2010.